Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
2. O valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais por negativa do plano de saúde em autorizar e custear procedimento cirúrgico na coluna lombar, conforme indicado pelo médico assistente do beneficiário, sujeitando-o a longo período de espera e de dores, atende ambos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como medida apta a desestimular possíveis reiterações de conduta pelo agente causador do dano.
3. Quando a soma da condenação (obrigação de fazer e indenização por danos morais) não se mostra irrisória (art. 85, 3o, I, do CPC), é indevida a fixação de honorários advocatícios pela excepcional hipótese da apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do CPC. Tema 1076 do STJ.
4. Apelações conhecidas e não providas.